Tribunal: TJMT
Processo: 1010896-52.2018.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010896-52.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Ato / Negócio Jurídico, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAGDA ALVES NOVAIS NAGASAWA - CPF: 616.333.801-49 (APELANTE), CLAUDIA SODRE DE MORAES - CPF: 014.639.951-05 (ADVOGADO), R. K. A. NAGASAWA & CIA LTDA - ME - CNPJ: 17.673.640/0001-65 (APELANTE), ULRICH WITTWER - CPF: 732.181.701-68 (APELADO), RUBENS SANTOS ALVES - CPF: 899.293.301-00 (ADVOGADO), SONIA SCHLATTER - CPF: 497.502.839-53 (APELADO), MARIANNA DE MENDONCA - CPF: 264.969.448-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – OUTORGA DE MANDATO – PODERES ESPECÍFICOS – VENDA DE IMÓVEL RURAL – PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS VALORES RECEBIDOS NA EXECUÇÃO DO MANDATO – OBRIGAÇÃO DO MANDATÁRIO – TRANSFERÊNCIA DAS VANTAGENS PROVENIENTES DO MANDATO AO MANDANTE – ABATIMENTO – PAGAMENTO DE GEORREFERENCIAMENTO – HONORÁRIOS DE CORRETAGEM – CONTRATO CELEBRADO ANTERIOR À OUTORGA – NÃO COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO DOS SERVIÇOS DEDUZIDOS DA COMPRA E VENDA – RESSARCIMENTO – RECURSO DESPROVIDO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS.

O mandatário tem, entre suas obrigações, o dever de prestar contas ao mandante dos atos praticados na gerência do contrato e deve ainda transferir-lhe as vantagens provenientes do mandato, por qualquer título que seja, ainda que superior ao acordado entre as partes (art. 668 do Código Civil).

Assim não o fazendo, ao não se desincumbirem da obrigação de comprovar a transferência dos valores, devem arcar com os prejuízos experimentados pelo mandante, pela falta de diligência no desempenho do mandato, como determina o art. 667 do código civil vigente.

Recurso desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL N. 1010896-52.2018.8.11.0041

APELANTES:

MAGDA ALVES NOVAIS NAGASAWA, R. K. A. NAGASAWA & CIA LTDA – ME

APELADOS:

ULRICH WITTWER, SONIA SCHLATTER

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MAGDA ALVES NOVAIS NAGASAWA
e
R.K.A NAGASAWA & CIA LTDA – ME
, em face da sentença proferida pelo MM. Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Vandymara G.R. Paiva Zanolo
, lançada nos autos da Ação de Exigir Contas n. 1010896-52.2018.8.11.0041, proposta por
ULRICH WITTWER
e
SONIA SCHLATTER
, que reprovou as contas apresentadas pelas requeridas, ora apelantes, e declarou a existência de saldo em favor dos autores, ora apelados, no valor de R$371.940,00
(trezentos e setenta e um mil, novecentos e quarenta reais), constituindo em título executivo judicial.

Por fim, ainda condenou as apelantes ao pagamento das custas processuais, bem como da verba honorária, fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor do saldo (Id 55939010), mantidos por ocasião do julgamento dos aclaratórios (Id 55939015).

Nas razões recursais, após relatarem os fatos que antecederam a interposição do apelo, as apelantes rechaçam a alegação da existência de má-fé na intermediação da operação de compra e venda do imóvel rural objeto da prestação de contas.

Aduzem que o valor mínimo exigido pela vendedora, pela venda do referido imóvel, foi a quantia de U$550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil dólares), e que ficou acordado entre os corretores e a alienante, ora apelada, que no caso de negociação por valor superior, teriam um ‘plus’ nos honorários de corretagem que seriam divididos entre o grupo de corretores.

Assinalam que o recibo de R$31.000,00 (trinta e um mil reais) refere-se ao serviço de georreferenciamento da fazenda que não fora concluído pelo fato da parte apelada e compradores da fazenda não realizarem o pagamento das taxas e outros impostos relativos à medição, razão pela qual carecem documentos da conclusão dos serviços que apenas seriam apresentados pelo Engenheiro quando da finalização do trabalho.

Alegam, quanto à diferença dos valores relativos à compra e venda, que foram pagos aos corretores de imóveis, representado pelo Sr. Rodrigo Marinho, o qual ficou responsável pela partilha dos honorários com os demais corretores que intermediaram o negócio.

Esclarecem que o valor remanescente da venda, qual seja, R$340.940,00 (trezentos e quarenta mil novecentos e quarenta reais), remete-se à diferença referente aos honorários de corretagem, sendo o sobrepreço e mais o percentual da venda, que seriam repassados pelo corretor principal aos demais.

Assinalam que a ação originária apenas foi movida pela parte apelada em razão do não cumprimento pelo comprador das parcelas do pagamento do imóvel rural, o qual já foi objeto de pedido de reintegração.

Pedem seja atribuído efeito suspensivo à sentença, sob pena de danos irreparáveis.

Ao arremate, requerem a reforma da sentença para excluir a condenação de prestação de contas e do ônus de sucumbência, além da condenação dos apelados por litigância de má-fé. Pedem, ainda, a concessão das benesses da justiça gratuita.

Em contrarrazões, acostadas no ID n. 55939062, os apelados rechaçam as alegações recursais, reiterando a falsidade do contrato de corretagem. Afirmam que não foram repassadas as diferenças do sinal da compra e venda do imóvel rural, o que ensejou o pedido de prestação de contas, a fim de que fosse demonstrado o destino do valor de R$500.000,00 (quinhentos mil reais) pagos pelo negócio. Impugnam a gratuidade da justiça, e ao final pedem pela manutenção da sentença.

A justiça gratuita foi indeferida por meio da decisão de ID n. 68075450. Aviado pedido de reconsideração no ID n. 69093966, sobreveio petitório comprovando o pagamento das custas recursais (ID n. 70072485).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Cuida-se, na origem, de ação de exigir contas referente ao contrato
de compra e venda do imóvel rural situado no município de Jangada-MT, denominado “Pousada Ueso”, com área de 1.163ha (um mil, cento e sessenta e três hectares), composta pelas matriculas no. 33.160 com área de 441 ha (quatrocentos e quarenta e um hectares) e no. 36.072 com área de 522 ha (trinta e seis mil e setenta e dois hectares), ambas registradas no cartório do 5o Oficio de Cuiabá-MT.

A ação foi intentada sob o fundamento de que
do valor do sinal adiantado pelos compradores pela compra do imóvel rural, na importância de R$500.000,00 (quinhentos mil reais), apenas foi repassado aos autores, pela mandatária, a quantia

de R$128.060,00 (cento e vinte oito mil e sessenta reais), razão pela qual postulam a prestação de contas do valor remanescente, de R$371.940,00 (trezentos e setenta e um mil novecentos e quarenta reais).

Encerrada a primeira fase com a condenação das requeridas, ora apelantes, a exibir as contas, estas foram prestadas, oportunidade em que contestaram as alegações iniciais, por não concordarem com a existência de valor remanescente, esclarecendo que a diferença decorre de contrato de honorários de corretagem e medição do imóvel, fato impugnado pelos autores, que defenderam a falsidade e invalidade do contrato de corretagem.

Em seguida, sobreveio a sentença proferida pela Magistrada
a quo
, reprovando as contas apresentadas e apurando a existência de saldo em favor dos autores.

Eis o dispositivo do édito judicial, por oportuno:

“[...] É incontroverso que as rés receberam R$ 500.000,00, sendo R$ 120.000,00 mais R$ 355.000,00 por meio de transferência bancária para a ré pessoa jurídica, e R$ 25.000,00 conforme recibos juntados, mas apenas repassaram aos autores o valor de R$ 128.060,00 e não se desincumbiram de comprovar que efetuaram os pagamentos alegados com a diferença que foi retida.

Com relação ao pedido dos autores para bloqueio dos honorários fixados na sentença da primeira fase, tal pleito deve seguir o procedimento do cumprimento de sentença.

Diante do exposto,
REPROVO as contas apresentadas pelas rés e declaro a existência de saldo em favor dos autores, a serem pagos pelas rés, no importe de R$ 371.940,00 (trezentos e setenta e um mil, novecentos e quarenta reais).

Conforme dispõe o artigo 552 do CPC, foi apurado o saldo de R$ 371.40,00 em favor dos autores, constituindo-se esta sentença em título executivo judicial.

Condeno as rés ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor apurado de saldo.”
[ID n. 55939010]

Inconformadas, recorrem as requeridas, ora apelantes. Inicialmente, sustentam a necessidade de atribuir efeito suspensivo à sentença, sob a alegação da probabilidade de prejuízos à saúde física, financeira e emocional, além da insuficiência de recursos para pagar as despesas processuais.

À evidência, a teor do art. 1012 do CPC/15
[1]
,
em regra
, a apelação é dotada de efeito suspensivo, salvo hipóteses excepcionais, previstas no §1o do citado artigo e em leis extravagantes, cujos efeitos são imediatos após a publicação da sentença, circunstâncias nas quais não se insere a ação de exigir contas, que se subsume à regra geral, de modo que não poderá ser promovido o pedido de cumprimento provisório, na forma do art. 513 e ss.,

enquanto não transitado em julgado o
decisum,
razão pela qual não há que se falar em prejuízos imediatos, como advogam as recorrentes, já que a eficácia da sentença está suspensa
ope legis
.

Noutro norte, no tocante aos demais pontos objetados no apelo, notadamente à inexistência de diferenças de valores a serem repassados aos apelados pela compra e venda do imóvel rural, os apelantes

sustentam que o saldo remanescente da quantia depositada pelos compradores à título de sinal, qual seja, R$500.000,00

(quinhentos mil reais), referem-se à percentual de corretagem que foram rateados entre os vários corretores que intermediaram a venda da fazenda, assim também ao valor pago pela medição e georreferenciamento do imóvel.

Dessarte, não se olvide que o interessado na ação de exigir contas é a parte que desconhece em quanto importa seu crédito líquido nascido em virtude de vínculo legal ou negocial gerado pela administração de bens ou interesses alheios.

No caso, em razão do vínculo havido entre os autores, ora apelados, e as rés, ora apelantes, por força de instrumento público de mandado firmado entre as partes, referente à outorga de poderes específicos para a venda do imóvel rural – “Fazenda Suíça (Pousada Ueso)” –, a mandatária tem a obrigação de prestar contas acerca dos valores que lhe foram repassados, nessa qualidade, a título de sinal pela venda do imóvel rural, como determina o art. 668 do CC/02, vejamos:

“
Art. 668. O mandatário é obrigado a dar contas de sua gerência ao mandante,
transferindo-lhe as vantagens provenientes do mandato
, por qualquer título que seja.”

Assim é que, por obrigação legal, o mandatário tem o dever de prestar contas ao mandante dos atos praticados na gerência realizada em cumprimento do mandato e deve, ainda, transferir ao mandante as vantagens pertinentes, inclusive se o valor auferido for superior ao acordado entre as partes.

No caso em pauta, os apelados comprovaram que a mandatária recebeu, em razão dos poderes nos quais foi outorgada, a importância de R$500.000,00 (quinhentos mil reais) pela alienação do imóvel rural – “Fazenda Suíça (Pousada Ueso)”,

dos quais apenas lhes foi repassada a quantia de R$128.060,00 (cento e vinte e oito mil reais e sessenta centavos), e por isso pugnam pela prestação de contas do montante

remanescente de
R$371.940,0 (trezentos e setenta e um mil, novecentos e quarenta reais).

Por sua vez, as apelantes sustentam que a diferença de R$340.940,00 (trezentos e quarenta mil, novecentos e quarenta reais), referem-se aos valores que foram vertidos pela corretagem e R$31.000,00 (trinta e um mil reais) pelo serviço de georreferenciamento da área. Para corroborar o alegado, juntam o contrato de prestação de serviços de corretagem (ID n. 55939057), um recibo no valor declinado pelo georreferenciamento, juntamente com declarações da realização do serviço que não foi concluído por falta de pagamento de taxas e impostos (ID n. 55939039 e 55939054).

Todavia, em que pese as argumentações, o fato é que as apelantes não comprovaram por documentos dotados de validade jurídica, que os valores que não foram repassados aos mandantes pela venda da fazenda foram vertidos para a quitação de honorários de corretagem e pagamento de serviço de medição do imóvel.

Ora, a simples existência de contrato de corretagem, por si só, não corrobora que os valores recebidos pelas mandatárias foram direcionados à quitação do serviço,
até porque no caso é questionável a validade jurídica do contrato de corretagem, quanto à sua eficácia, haja vista que entabulado em 08.10.15 (ID n 55939057), quando a mandatária não possuía poderes para representar os mandantes, haja vista que o instrumento público de mandato apenas lhes foi outorgado em 26.10.15
(ID n 55939050).

Aliás, tal circunstância restou muito bem delineada pela magistrada singular na sentença, vejamos:

“[...] Quanto aos honorários de corretagem, que os autores imputam falso, observa-se que outorgaram procuração pública à ré Magda em 26/10/2015 e o Contrato de Compra e Venda da área tendo a ré Magda como procuradora é datado de 19/10/2015.

[...]

Contudo, o contrato de honorários firmado pela ré Magda como procuradora dos autores é datado de 08/10/2015 e se refere expressamente à existência de procuração que se encontraria anexa, o que não foi juntado. Além disso, não há qualquer comprovação, como recibo ou transferência bancária, de que as rés pagaram tal valor ao corretor.

Foge à razoabilidade e ao senso comum supor que alguém faça um pagamento de mais de trezentos e quarenta mil reais sem qualquer comprovação.

E mais, o suposto contrato de corretagem tem cláusulas contratuais em que a “compradora” e os vendedores da área estão cientes quanto ao repasse. Contudo, não existe assinatura do comprador, somente assinaram tal contrato a ré Magda como procuradora dos autores e o corretor contratado.

Ainda, os compradores estão identificados em referido contrato como partes contratantes, e não assinaram referido contrato.

Logo, além da ausência de pagamento comprovado ao corretor, o contrato é eivado de vícios.

Sendo assim, não foi comprovado pelas rés a realização de tal pagamento, devendo, portanto, repassar referido valor aos autores.

É incontroverso que as rés receberam R$ 500.000,00, sendo R$ 120.000,00 mais R$ 355.000,00 por meio de transferência bancária para a ré pessoa jurídica, e R$ 25.000,00 conforme recibos juntados, mas apenas repassaram aos autores o valor de R$ 128.060,00 e não se desincumbiram de comprovar que efetuaram os pagamentos alegados com a diferença que foi retida [...]”

Logo, a despeito desse fato, que torna ineficaz os atos praticados pela mandatária, salvo ratificação expressa do mandante nos termos do art. 662 e §único do CC
[2]
, as apelantes não se desincumbiram da obrigação de comprovar a transferência dos valores, notadamente, dos honorários de corretagem, uma vez que não carrearam qualquer comprovante da quitação da importância de R$
340.940,00 (trezentos e quarenta mil, novecentos e quarenta reais)
ao Sr. Rodrigo Moreira Marinho, que, segundo afiançam, seria o corretor principal, responsável pela divisão dos honorários aos demais profissionais.

Ora, como dito, o contrato de corretagem, por si só, não é prova de pagamento pela prestação do serviço.

Outrossim, quanto ao pagamento pelo georreferenciamento, que em tese não teria sido concluído, por pendências a encargo dos apelados, a declaração prestada pelo engenheiro agrônomo Dr. Afonso Celso de Araújo, no ID n. 55939054, não ratifica o recebimento da quantia de R$31.000,00

(trinta e um mil reais) constante do recibo de ID n. 55939039, que teria sido repassada ao profissional pelo serviço de medição do imóvel, apenas anuncia que o serviço não foi concluído por falta de documentação e por não ter sido pago o valor acordado. Ademais, o documento não foi ratificado publicamente.

Nesse diapasão, é dever do mandatário repassar ao mandante os bens e valores auferidos na gerência realizada em cumprimento do contrato, por qualquer título que seja, inclusive se o valor for superior ao acordado entre as partes, como expressamente imposto pelo art. 668 do estatuto civil vigente, de modo que, assim não o fazendo, deve arcar com os prejuízos experimentados pelo mandato, pela sua falta de diligência no desempenho do mandato, como determina o art. 667 do CC/02, vejamos:

“Art. 667. O
mandatário é obrigado a aplicar toda sua diligência habitual na execução do mandato, e a indenizar qualquer prejuízo causado por culpa sua
ou daquele a quem substabelecer, sem autorização, poderes que devia exercer pessoalmente.”

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DO MANTATO DE ADVOGADO - PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E INCOMPATIBILIDADE DE RITOS REJEITADAS -

LEVANTAMENTO DE VALORES - ALVARÁ JUDICIAL - REPASSE AO CLIENTE NÃO REALIZADO - RETENÇÃO INDEVIDA - CONDUTA CONTRÁRIA AO ESTATUTO DA ADVOCACIA E AO CÓDIGO CIVIL - REPARAÇÃO POR DANO MORAL - CABIMENTO - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - DATA DA CITAÇÃO - RELAÇÃO CONTRATUAL - ART. 405 DO CÓDIGO CIVIL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

"
O mandatário é obrigado a dar contas de sua gerência ao mandante, transferindo-lhe as vantagens provenientes do mandato, por qualquer título que seja".
(art. 668 do Código Civil).

O injustificável levantamento de valores, pelo advogado, sem o correspondente repasse ao seu cliente, caracteriza violação ao Estatuto da Advocacia e dano moral passível de reparação pecuniária.

Caracteriza Tratando-se de relação contratual, os juros de mora incidirão desde a data da citação (art. 405 do Código Civil).”
(N.U 0041154-09.2011.8.11.0041, dessa. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/06/2018, Publicado no DJE 27/06/2018)

Assim, em razão do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, e, por conseguinte,
majoro
os honorários advocatícios de 10% para 15% (quinze por cento) sobre o valor do saldo, nos termos do artigo 85, §11o do CPC.

É como voto.

[1]

Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo
.

[2]

Art. 662. Os atos praticados por quem não tenha mandato, ou o tenha sem poderes suficientes, são ineficazes em relação àquele em cujo nome foram praticados, salvo se este os ratificar.

Parágrafo único. A ratificação há de ser expressa, ou resultar de ato inequívoco, e retroagirá à data do ato
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021